Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo N.
0707068-48.2020.8.07.0014 ApCrim
Apelante(s)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Apelado(s)
JULIO CESAR GOMES DIAS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. RÉU ABSOLVIDO. APELO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal poderá fundamentar a condenação criminal desde que confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. In casu, a prova da autoria não se mostra indene de dúvidas. Não há nenhuma prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que aponte a autoria delitiva para o acusado. A declaração da vítima deixa dúvidas quanto ao reconhecimento pessoal realizado, tanto em sede inquisitorial, quanto em sede judicial, porquanto a vítima afirmou estar embriagada no dia dos fatos e não saber com precisão reconhecer o réu, resumindo-se a falar que teve um sentimento ruim ao ver a foto do réu.
3. Portanto, deve o imputado ser absolvido, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
4. Apelação desprovida. Sentença mantida.